Tribunal: STF
Processo: AI 553669
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE
VENCIMENTOS NO PERCENTUAL DE 11,98%. ADI N. 2.323. LAPSO TEMPORAL.
ADI N. 1.797.
1.      O Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de
 que os servidores públicos que recebiam antecipadamente seus
vencimentos têm direito ao reajuste na razão de 11,98% (onze vírgula
 noventa e oito por cento), percentual este excluído da remuneração
dos agentes públicos em virtude da errônea conversão dos seus
estipêndios em URV (ADI n. 2.323, Relator o Ministro Ilmar Galvão,
Plenário, DJ de 20.04.01).
2.      A decisão de mérito proferida em ação
 direta de inconstitucionalidade tem efeito vinculante e erga omnes,
 portanto, em decorrência desse julgamento (ADI n. 1.797), ao juízo
da execução cumprirá, no ponto, assentar a inexigibilidade do título
 judicial (CPC, artigo 741, parágrafo único).
Agravo regimental a
que se nega provimento.